Tribunal: CARF
Processo: 10880.661576/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661576/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.970 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.969, de 15 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.661575/2012-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo teve origem com a apresentação de pedido de compensação,
transmitida pelo contribuinte Fast Engenharia e Montagens S.A, ora Recorrente.
No PerDcomp, foi indicado como direito creditório o pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (código Receita 2089).
Entretanto, como se observa do Despacho Decisório, emitido pela DERAT São
Paulo, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que se equivocou, ao não retificar sua DCTF, uma vez
que, em que pese na declaração apresentada ter apurado tributo a pagar, em verdade, no 1o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661576/2012-85
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661576/2012-85

trimestre de 2007 teria apurado “Saldo Negativo de Imposto de Renda”, o que comprovaria,
assim, a existência do indébito passível de compensação.
Afirmou, ainda, que não foi feita a DCTF retificadora, uma vez que já
transcorrido o prazo de 05 anos para tanto.
Além dos documentos constitutivos e de representação, o contribuinte apresentou
nos autos, para comprovar suas alegações, a DIPJ retificadora e despacho que reconheceu a
apuração de saldo negativo apurado no “3o trimestre de 2007”.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, a Turma de Julgamento a quo deixou claro que “em
situações tais como a analisada, o crédito pretendido deveria ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde. (...)”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Ademais, com o
apelo, o contribuinte apresentou pedidos de compensação que teriam reconhecido o saldo
negativo apurado no período.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 14/05/2019 (comprovante de fls. 67), apresentando seu Recurso Voluntário em
11/06/2019, conforme comprovante de fls. 70, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF. Afirma, neste
sentido, que, mesmo com este erro, seu direito creditório poderia ser comprovado pela
análise da DIPJ e, em especial, pela homologação das compensações em que indicou
como direito creditório saldo negativo apurado no período.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661576/2012-85

julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por
todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de
argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o
direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade
Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não retificou a sua DCTF, como ela
mesmo alega. Neste passo, não teria como a fiscalização, quando da análise do pedido
de compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na
DCTF válida o direito creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, contudo, o contribuinte argumenta que, sendo o saldo negativo apurado
no período (1o Trimestre 2007) reconhecido pela fiscalização, na medida em que,
supostamente, houve a homologação das compensações em que se indicou aquele saldo
como direito creditório, não haveria dúvidas quanto a ocorrência do pagamento
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.661576/2012-85

indevido ou a maior invocado como direito creditório no PerDcomp objeto do presente
processo administrativo.
De fato, tem fundamento o argumento do Recorrente. Quando se analisa a DIPJ 2008,
pode-se perceber que houve, no 1o trimestre de 2007, a apuração de uma saldo negativo
no valor de R$50.346,16. Ademais, o contribuinte juntou aos autos pedidos de
compensação em que este valor é invocado como direito creditório para quitação de
outros débitos.
Ademais, às fls. 175 dos autos, verifica-se que vários pedidos de compensação do
contribuinte foram homologados, sendo que o “tipo de crédito” indicado é justamente
“saldo negativo de IRPJ”.
Ocorre, contudo, que, pela documentação apresentada, este relator não pode ter certeza
se os valores do saldo negativo foram homologados, quando da análise dos pedidos de
compensação e qual é a real composição daquele saldo negativo.
Em que pese na DIPJ, na ficha 14A, que trata da apuração do IRPJ (Lucro Presumido)
não constar qualquer pagamento do imposto, é imprescindível que a fiscalização ateste
se o saldo negativo do período foi, de fato, reconhecido quando da homologação das
compensações e, também, se o direito creditório invocado no pedido de compensação
ora em análise já não foi objeto de outros pedidos de compensação. .
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela necessidade
de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem deverá,
com base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários:
(i) Confirmar se no 1o Trimestre de 2007 o contribuinte apurou saldo negativo de
IRPJ no valor de R$50.346,16 e se este valor já foi devidamente reconhecido nos
pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte, que ele argumenta
estarem devidamente homologados.
(ii) Demonstrar a composição do saldo negativo, em especial, se o pagamento
indevido ou a maior invocado como direito creditório na PerDcomp no
26492.53816.180612.1.3.04-0031 não compôs aquele saldo negativo.
(iii) Verificar se o pagamento indevido ou a maior de R$81.851,62, invocado
como direito creditório, foi utilizado ou não em outros pedidos de compensação
pelo contribuinte.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente
da manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital